Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-77.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – Recursos de apelação interpostos pela autora e pelas rés – Procedência do pedido de anulação dos títulos, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida pelo juízo a quo – Duplicatas declaradas nulas e inexigíveis em face da autora, em virtude

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – Recursos de apelação interpostos pela autora e pelas rés – Procedência do pedido de anulação dos títulos, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida pelo juízo a quo – Duplicatas declaradas nulas e inexigíveis em face da autora, em virtude da ausência de fundamento do saque – Improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré securitizadora - Rejeição - Estabilização subjetiva da demanda, não afastada pela recompra dos títulos - Inexistência de concordância da autora com a exclusão da securitizadora do polo passivo - Teoria da asserção - Ré securitizadora que admitidamente encaminhou os títulos a protesto.
Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré emitente - Não configuração - Argumentos que se referem ao mérito da demanda - Extensa instrução probatória realizada no feito - Ré emitente que não apresentou alegações finais, oportunidade na qual poderia ter pleiteado eventual produção de outros meios de prova.
Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, arguida pela ré emitente - Afastamento - Sentença suficientemente fundamentada.
Relação de consumo inexistente entre as partes Teoria finalista aprofundada, consoante a jurisprudência do STJ - Mercadorias adquiridas pela autora como insumo para sua indústria de rações para animais.
Duplicatas mercantis - Necessidade de demonstração da entrega e do recebimento das mercadorias - Contrato de factoring - Oponibilidade de exceções pessoais à securitizadora, cessionária do crédito da emitente - Autora que teve ciência da cessão do crédito - Mercadorias efetivamente entregues - Ausência de prova do vício oculto dos produtos, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, CPC).
Recurso da emitente parcialmente provido, julgando-se improcedente a pretensão autoral, e restando prejudicados os recursos da autora e da ré securitizadora. Condenação da autora ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa para cada ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001732-77.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que são apelantes/apelados
MONETARIE SECURITIZADORA S.A. e RAZARI COMÉRCIO E TRANSPORTES
EIRELI ME - NUTRIBEM e Apelante ROSANE ALMEIDA NAZARI - ME, é apelado
AGROMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da ré Rosane de Almeida Nazari ME, restando prejudicados
os recursos da ré Monetarie Securitizadora S/A e da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
2
Recurso de apelação no 1001732-77.2015.8.26.0291
Apelantes: Monetarie Securitizadora S/A, Agromix Indústria de Comércio de Alimentos
Ltda. e Rosane de Almeida Nazari ME
Apelados: Agromix Indústria de Comércio de Alimentos Ltda., Monetarie Securitizadora
S/A e Rosane de Almeida Nazari ME
Juíza: Carmen Silva Alves
Comarca: Jaboticabal 3a Vara Cível
Voto no 1005
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PARA SUSTAÇÃO DE
PROTESTOS Recursos de apelação interpostos pela autora e
pelas rés
Procedência do pedido de anulação dos títulos,
confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida pelo
juízo a quo Duplicatas declaradas nulas e inexigíveis em face da
autora, em virtude da ausência de fundamento do saque

Improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré
securitizadora - Rejeição - Estabilização subjetiva da demanda,
não afastada pela recompra dos títulos - Inexistência de
concordância da autora com a exclusão da securitizadora do polo
passivo - Teoria da asserção - Ré securitizadora que
admitidamente encaminhou os títulos a protesto.
Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré emitente -
Não configuração - Argumentos que se referem ao mérito da
demanda - Extensa instrução probatória realizada no feito - Ré
emitente que não apresentou alegações finais, oportunidade na
qual poderia ter pleiteado eventual produção de outros meios de
prova.
Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação,
arguida pela ré emitente - Afastamento - Sentença suficientemente
fundamentada.
Relação de consumo inexistente entre as partes Teoria finalista
aprofundada, consoante a jurisprudência do STJ - Mercadorias
adquiridas pela autora como insumo para sua indústria de rações
para animais.
Duplicatas mercantis - Necessidade de demonstração da entrega e
do recebimento das mercadorias - Contrato de factoring -
Oponibilidade de exceções pessoais à securitizadora, cessionária
do crédito da emitente - Autora que teve ciência da cessão do
crédito - Mercadorias efetivamente entregues - Ausência de prova
do vício oculto dos produtos, ônus que incumbia à autora (art. 373,
I, CPC).
Recurso
da
emitente
parcialmente
provido,
julgando-se
improcedente a pretensão autoral, e restando prejudicados os
recursos da autora e da ré securitizadora. Condenação da autora ao
pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
3
como honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa para
cada ré.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 382/388, 392/401 e 404/415)
interpostos contra r. sentença (fls. 369/374), cujo relatório se adota, que, em sede de ação
declaratória de nulidade de títulos de crédito cumulada com pedido indenização por danos
morais, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por Agromix Indústria de
Comércio de Alimentos Ltda. em face de Rosane de Almeida Nazari ME, declarando
nulas e inexigíveis em face da autora as duplicatas de no 1239 e 1244 e confirmando a
tutela antecipada anteriormente deferida para sustação do protesto (fls. 72/73). A r.
sentença, também julgou improcedente a pretensão deduzida em face de Monetarie
Securitizadora S/A.
Diante da sucumbência recíproca, o juízo a quo condenou a autora e a ré
Rosane de Almeida Nazari ME ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas
processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa. Ademais, com fulcro no princípio da causalidade, o juízo
a quo deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos
da ré Monetarie Securitizadora S/A, visto que esta apontou os títulos a protesto, razão pela
qual teria de ser inserida no polo passivo da ação, ainda que não houvesse dado causa a tal
inclusão.
Contra a r. sentença a ré Monetarie Securitizadora S/A opôs embargos de
declaração (fls. 376/377), que foram acolhidos (fls. 378/379), ressalvando o juízo a quo,
porém, não caber a adoção dos fundamentos expendidos pela embargante, consignando
que:
“Conforme fundamentos que constam da sentença, o valor do título não é
válido ou exigível da autora, de modo que a securitizadora é sucumbente
nesta parte. Porém, como a securitizadora agiu em exercício regular de
direito ao enviar o título a protesto, o pedido de indenização é improcedente,
daí a sucumbência da autora nesta parte.
Acrescento que, embora a MONETARIE não tenha tido relação alguma com
o negócio envolvendo a AGROMIX e a RAZARI, era a credora do título em
questão, e o enviou a protesto, de modo que a autora tinha de ajuizar a ação
em face dela. Só não poderia pleitear indenização por dano moral, como fez.
Assim, a AÇÃO É PROCEDENTE EM PARTE, com relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
4
MONETARIE SECURITIZADORA S/A. Isto porque foi declarada a
nulidade do título e sua inexigibilidade em face da autora, conforme o
pedido, mas não houve condenação da securitizadora ao pagamento de
indenização por dano moral.
Diante da procedência em parte, a questão dos honorários deve ser decidida
de outra forma:
Na forma como estabelece o artigo 85, §§ 2o, e 14o, do NCPC, e diante da
sucumbência recíproca, arbitro honorários advocatícios em 10% do valor
atribuído à causa, e CONDENO ambas as partes no pagamento de
honorários ao advogado da parte contrária.” (sic, fl. 378)
Irresignada, recorreu a ré Monetarie Securitizadora S/A (fls. 382/388),
insistindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto não ser mais a
credora dos valores das duplicatas, que foram recompradas pela emitente. Aduz que não
deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto encaminhou os títulos a protesto em
exercício regular de direito, e suspendeu qualquer outra forma de cobrança quando da
recompra dos títulos. Forte nessas premissas, propugna pela reforma da r. sentença, para
que seja excluída do polo passivo da lide, bem como sejam majorados os honorários
advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, afastando-se sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais aos
patronos da autora.
O recurso da ré Monetarie Securitizadora S/A é tempestivo e preparado (fls.
389/390).
Após, insurgiu-se contra a r. sentença a autora, Agromix Indústria de
Comércio de Alimentos Ltda. (fls. 392/401), alegando, em síntese, que decaiu de parte
mínima do pedido e que a presente demanda somente existiu por culpa exclusiva das rés,
de modo que, ante o princípio da causalidade, estas devem arcar integralmente com os ônus
da sucumbência. Aventa que já foi prejudicada pela cobrança indevida, razão pela qual sua
condenação em tais ônus se mostra totalmente desproporcional. Pleiteia, pois, a reforma da
r. sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, sua divisão
proporcional entre as rés, com o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00
(mil reais), por equidade, visto que não se trata de ação de alta complexidade, e em
prestígio ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
O recurso da autora é tempestivo e preparado (fls. 402/403).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
5
Recorreu, por fim, a ré Rosane de Almeida Nazari ME (fls. 404/415),
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. No mérito, aduz que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório
de modo a comprovar suas alegações de fato e de direito, ressaltando não haver relação de
consumo. Aduz que jamais enviou qualquer produto com defeito para a autora. Salienta
que a autora não devolveu o produto, tendo deixado de comunicar a respeito de sua
qualidade ou emitir qualquer nota de devolução, sendo certo que o utilizou em sua
atividade empresarial, obtendo lucro. Argumenta que não se pode aferir que o produto
avaliado pela autora se tratava do produto que havia sido comprado. Aponta que a atitude
da autora, ao não adimplir as obrigações assumidas, vulnera o princípio da boa-fé
contratual. Destarte, propugna pela reforma da r. sentença, a fim de que se reconheça a
improcedência da demanda no que lhe pertine, revogando-se a liminar concedida e, por
consequência, condenando-se a autora nos ônus da sucumbência.
O recurso da ré Rosane de Almeida Nazari ME é tempestivo e preparado
(fls. 416/417).
Intimadas as partes (fl. 420), apenas a ré Monetarie Securitizadora S/A (fls.
421/425) e a autora (fls. 426/437) apresentaram contrarrazões, quedando-se silente a ré
Rosane de Almeida Nazari ME (fl. 438).
Não houve oposição ao julgamento virtual e o processo foi redistribuído à
minha Relatoria por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado, em
01.11.2019 (fl. 444).
É o relatório.
Por proêmio, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida
pela ré Monetarie Securitizadora S/A.
Conquanto alegue a ré Monetarie Securitizadora S/A ter ocorrido a
recompra dos títulos de crédito sub judice pela emitente (consoante documentos acostados
a fls. 208/223), certo é que tal circunstância não se mostra apta a ensejar sua exclusão do
polo passivo da demanda, porquanto já ocorrida a estabilização subjetiva da demanda.
Nesse sentido, expressamente prevê o art. 109 do Código de Processo Civil,
consagrando a regra da perpetuação da legitimação processual (perpetuatio legitimationis),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
6
que: “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não
altera a legitimidade das partes.”
A propósito do dispositivo legal supra, oportunos os comentários de Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O sistema admite como válida a alienação da coisa ou direito litigioso,
apenas reputando-a como ineficaz relativamente ao processo. Isto significa
que o alienante, que era parte no processo, nele continuará ostentando essa
qualidade e suportará os efeitos da sentença; o adquirente de coisa ou direito
litigioso também será atingido pelos efeitos decorrentes da sentença. [...] A
substituição voluntária das partes, salvo nos casos expressos em lei, está
vedada em nosso sistema (Barbi. Comentários CPC, v. I, coment. 267, p.
183). Não se pode negar que a alienação de coisa ou direito, seja translativa
ou constitutiva (e.g., penhor, hipoteca), tem eficácia, repercussão, na relação
jurídica processual e na futura sentença (sem razão, a chamada teoria da
irrelevância). O que acontece é que 'o alienante ou o cedente continua como
parte, e o seu sucessor, pelo fato da litispendência, não pode, sem o
consentimento da parte contrária, substituir o alienante ou o cedente' (Pontes
de Miranda. Comentários CPC (1973), art. 42, pp. 450 e 451).” (NERY
JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018, pp. 603-604)
E, no caso em testilha, não há qualquer indício de que a autora tenha
expressamente concordado com a exclusão da ré Monetarie do polo passivo da lide
(conforme alegado por esta a fls. 386 de suas razões recursais), ou com eventual sucessão
processual. Ao contrário, quando instada, perante o juízo a quo, a manifestar-se sobre a
pleiteada exclusão, asseverou a autora na petição de fls. 315: “Conforme constou do
documento de fls. 22, a ré foi sacadora do título para protesto, uma vez que adquiriu os
créditos através de cessão. Portanto, a mesma deve figurar no polo passivo da ação,
devendo ser mantida a decisão de fls. 257”.
Ainda que se tivesse configurado tal concordância, certo é que cumpre ao
magistrado zelar pelo bom andamento do processo. Assim sendo, não se pode olvidar que
as regras de estabilização subjetiva da demanda impedem a instauração de tumulto
processual, como bem observa Cândido Rangel Dinamarco, pois “o procedimento já terá
chegado a um ponto tal, que retroceder seria tumultuar; como o processo não é um negócio
em família e a jurisdição é uma função pública, o poder de disposição das partes não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
7
chegar ao ponto de permitir que elas prejudiquem o bom exercício desta.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. II. São Paulo: Malheiros,
2001, p. 68)
Outro não tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo:
"Ação de Imissão de posse
Extinção sem exame do mérito por
ilegitimidade de parte Insurgência Autor é parte legítima para figurar no
polo ativo da ação Venda de bem litigioso no curso da demanda não
altera a legitimidade Transferência realizada da pessoa física para a
pessoa jurídica da qual o Autor é único sócio Patrimônio que se confunde
Sentença anulada para regular instrução processual Necessidade de
realização de prova pericial para delimitação da área pertencente a cada
parte Recurso provido." (TJSP, 7a Câmara de Direito Privado, Ap. Civ.
1012512-94.2015.8.26.0576, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 04/10/2017,
destaque nosso)
“Reivindicatória
Alegação de alienação da propriedade de área
reivindicanda no curso do processo Extinção do feito, sem exame do
mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC Inconformismo Extinção
afastada Recurso prejudicado Propriedade que se transfere mediante
registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante art. 1.245,
do CC Escrituras de compra e venda que, a rigor, não comprovam a
transferência do domínio Ademais, alienação da coisa litigiosa no curso
do processo que não altera a legitimidade das partes Estabilização
subjetiva da demanda Inteligência do art. 42, do CPC Litigância de má-
fé não configurada Processo que deve seguir Sentença cassada Recurso
prejudicado.”
(TJSP,
9a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap. Civ.
0000916-60.2004.8.26.0045, Rel. Des. Grava Brazil, j. 22/05/2012,
destaque nosso)
Sob outro vértice, aÌ luz da denominada teoria da asserção, ou
prospettazione, as condic oÞes da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas
na exordial, de forma que a carência deve ser reconhecida apenas quando possível constatar
a ausência de uma das referidas condições em cognição não exauriente. Nesse sentido, é a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:
“As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção,
razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam',
os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
8
exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela
violação do direito subjetivo do autor.” (STJ, Terceira Turma, REsp
1769520/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Especificamente no que pertine à legitimidade passiva ad causam, valiosas
são as considerações de José Carlos Barbosa Moreira:
“No caso particular do réu, a legitimação decorre [...] do mero fato de voltar-
se contra ele o pedido do autor. O réu será parte ilegítima apenas quando (e
somente quando) não houver pedido de providência jurisdicional em face
dele. Por exemplo: o autor pediu a condenação de A; B, citado por engano,
comparece aos autos, alegando preliminarmente sua falta de legitimação; a
preliminar procede e merece acolhida. Se, porém, o autor pediu a
condenação de A e de B, ambos são ipso facto passivamente legitimados,
por menos razões que possam existir (o que apenas se patenteará no instante
do julgamento do mérito) para fazer condenar B.” (BARBOSA MOREIRA,
José Carlos. Legitimação passiva: critério de aferição. Mérito. In: Direito
Aplicado II (Pareceres). Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 375-380).
Assim sendo, no caso em testilha, depreende-se, da leitura da exordial, que a
autora aduz que a reì Monetarie Securitizadora S/A seria responsaìvel pelo indevido, em
tese, apontamento de títulos de crédito a protesto, bem como pelos danos morais
supostamente decorrentes de tal conduta.
De outra banda, não se pode descurar que a própria ré Monetarie
Securitizadora S/A admite que apontou os títulos a protesto (ao argumentar que não deu
“causa ao ajuizamento desta ação, pois apenas encaminhou os títulos a protesto no
exercício regular do seu direito” - fls. 387), razão pela qual realmente tinha de ser inserida
no polo passivo da demanda.
Não há como se reconhecer, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam arguida pela ré Monetarie Securitizadora S/A.
Outrossim, reputo inexistente o cerceamento de defesa alegado pela ré
Rosane de Almeida Nazari ME.
Os argumentos deduzidos pela ré para sustentar a ocorrência do suposto
cerceamento denotam mero inconformismo com a interpretação da prova pelo juízo a quo,
matéria concernente somente ao mérito da controvérsia e que será com este examinada.
Consigna-se que no presente caso houve farta instrução probatória, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
9
produção de prova oral (fls. 295/296, 328/331 e 335/356). Procedeu-se, outrossim, à
realização de perícia para análise dos produtos adquiridos pela autora, a qual restou
inviabilizada por terem aqueles sido descartados (fls. 238).
Ademais, apesar de intimada, a ré não ofereceu alegações finais (fls. 368),
oportunidade em que poderia haver pleiteado eventual produção de outros meios de prova.
Portanto, inocorrente cerceamento de defesa na espécie.
Tampouco merece prosperar a preliminar de vício na fundamentação da r.
sentença, arguida pela ré Rosane de Almeida Nazari ME.
Com efeito, a r. decisão monocrática encontra-se bem fundamentada,
permitindo a compreensão da motivação e das razões de decidir adotadas pelo juízo a quo -
inclusive, possibilitando à parte recorrer do decisum e expor as razões de seu
inconformismo.
Impende destacar que a fundamentação sucinta, objetiva, não se confunde
com a ausência de fundamentação, despida de qualquer motivação, não sendo este o caso
dos autos. Basta ler-se a r. sentença, para se verificar que não se configurou, na hipótese
em tela, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Outro não tem sido o entendimento adotado por esta Col. Câmara:
“EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO -
Havendo fundamentação precisa e suficiente sobre as razões de
convencimento do magistrado, não há se falar em nulidade da sentença.
Preliminar rejeitada.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap. Civ.
0161873-25.2008.8.26.0100, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 01.12.2016,
destaque nosso)
“Contrato bancário - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo
- Revisão - Cerceio de defesa inexistente - Desnecessidade de dilação
probatória - Sentença dotada de fundamentação suficiente - Tese de
nulidade não acolhida - Petição inicial elaborada sem análise do contrato,
sem indicação precisa da existência de vícios - Capitalização de juros
admitida (§ 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004, MP 1.963-17/2000, Súmula
539 do E. STJ) - Comissão de permanência autorizada no período de
inadimplência, respeitados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e
472, do E. STJ - Não especificação, na inicial, de pagamentos efetuados
depois do vencimento - Improcedência - Apelação não provida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
10
observação.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap. Civ.
0002072-50.2011.8.26.0106, Rel. Des. Gil Coelho, j. 10/03/2016, destaque
nosso)
Ademais, impende ressaltar, à luz da firme orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça, que:
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada - TRF 3a REGIÃO), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016, destaque
nosso).
Quanto ao mérito da demanda, ressalvado o entendimento adotado pelo
juízo sentenciante, reputo que o recurso da ré Rosane de Almeida Nazari ME comporta
parcial provimento, devendo-se julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora.
Consequentemente, resta prejudicada a análise dos recursos da ré Monetarie Securitizadora
S/A e da autora, que versam, no mérito, sobre a distribuição dos ônus da sucumbência na
hipótese de parcial procedência da demanda.
Por proêmio, consigno que a relação jurídica entre as partes não denota
natureza consumerista, pois os produtos adquiridos pela autora integram como insumo sua
atividade econômica, cujo objeto é definido em seu contrato social como “Industria e
comércio de alimentos para animais” (fl. 13). Nessa senda, conforme a exordial (fl. 3), a
autora aponta que a suposta existência de defeitos nos produtos é deletéria à sua atividade
econômica:
"Note-se que esta perda de proteína bruta nos produtos de farelo de trigo e
farelo de arroz, faz com que o produto, não atendendo aos níveis exigidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para produção de
alimento animal (objeto da requerente), tenha seu valor comercial
diminuído.
Referidos produtos adquiridos servem de matéria prima para a produção de
ração animal, objeto da autora." (fls. 3/4)
Com efeito, segundo a jurisprudência do Egreìgio Superior Tribunal de
Justic a, aplica-se a teoria finalista aprofundada, de modo que o consumidor eì somente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
11
destinatário final do produto ou servic ̧o, ressalvada a constatac aÞo de vulnerabilidade, a qual
inexiste in casu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS AÌ EXECUC AÞO. CEìDULA DE CREìDITO BANCAìRIO.
NAÞO APLICAC AÞO DO COìDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1.
Inaplicabilidade do Coìdigo de Defesa do Consumidor. Sociedade
empresaìria que naÞo ostenta condic aÞo
de destinataìria final (criteìrio
finalista), inexistindo, outrossim, elementos nos autos que possibilitem a
anaìlise de sua vulnerabilidade in concreto (finalismo aprofundado).
Precedentes. Incide ncia da Suìmula 83/STJ. 2. NaÞo merece conhecimento a
apontada violac aÞo aos artigos. 54 e 83 do Coìdigo de Defesa do Consumidor
ante a ause ncia de argumentac aÞo loìgico-juriìdica haìbil a demonstrar de que
maneira o acoìrdaÞo
impugnado teria ofendido a legislac aÞo mencionada,
fazendo incidir o oìbice da Suìmula 284/STF. 3. No tocante aÌ questaÞo da
capitalizac aÞo de juros o entendimento do Tribunal de origem encontra-se no
mesmo sentido da jurisprude ncia do Superior Tribunal de Justic a, fazendo
incidir ao caso a Suìmula 83/STJ. 4. Agravo interno naÞo provido.” (STJ,
AgInt no AREsp no 1.027.692/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
SalomaÞo, j. 04/05/2017, DJe 09/05/2017, destaques nossos).
Nessa senda, inaplicável a inversão ope judicis do ônus da prova postulada
pela autora em sua exordial com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor (fls. 6/7).
Tecidas essas considerações, cumpre obtemperar que as duplicatas sub
judice saÞo espeìcie de tiìtulo de creìdito causal, de modo que impoÞe aÌquele que o coloca em
circulac aÞo - no caso, as rés - o o nus de demonstrar sua legitimidade. Tendo sido
questionada a exigibilidade das caìrtulas, como o foi na inicial ofertada, cumpria aÌs rés
comprovar a higidez dos tiìtulos levados aos cartoìrios de protesto.
Deveras, a apresentac aÞo de duplicatas sem aceite a protesto impoÞe que o
credor e/ou o seu procurador apresentem ao oficial de protestos os documentos que
comprovem a venda e compra mercantil ou a efetiva prestac aÞo do servic o e o viìnculo
contratual que a autorizou, respectivamente, bem como, no caso de duplicata mercantil, do
comprovante da efetiva entrega e do recebimento da mercadoria que deu origem ao saque
da duplicata.
Conquanto a ré Monetarie Securitizadora S/A tenha alegado, em
contestação, que não poderia a autora "suscitar exceções pessoais da relação havida com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
12
emitente do título" (fl. 89), certo que o ônus probatório alhures mencionado lhe pode ser
imputado pois celebrou contrato de factoring com a emitente, a ré Rosane de Almeida
Nazari - ME (fls. 135/138 e 145/150). A respeito do regime jurídico aplicável aos contratos
de factoring, leciona Carlos Roberto Gonçalves:
“Faturizac aÞo ou factoring, tambeìm denominado 'fomento mercantil', eì o
contrato pelo qual uma instituic aÞo financeira ou empresa especializada
(faturizadora) adquire creìditos faturados por um comerciante ou industrial,
prestando a este servic os de administrac aÞo de movimento creditiìcio e
assumindo o risco de insolve ncia do consumidor ou comprador, sem direito
de regresso contra o cedente (faturizado), recebendo uma remunerac aÞo ou
comissaÞo ou efetuando a compra dos creìditos a prec o reduzido. [...] O
factoring [...] Eì tambeìm um contrato atiìpico, cujo perfilainda naÞo foi
regulado em lei especiìfica. Por tal razaÞo, rege-se pelas normas da cessaÞo
de creìdito e da comissaÞo (CC, art. 286 a 289 e 693 a 709.” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. III. 5a ed. São Paulo: Saraiva,
2008, pp. 669 e 671, destaque nosso)
Assim, possuindo mencionado contrato regime híbrido, e também à vista do
fato de o instrumento firmado entre as rés ser expressamente denominado "cessão de
crédito" (fls. 135 e 145), inarredável é a incidência das regras relativas a este instituto no
caso em testilha.
Consoante o escólio de Arnaldo Rizzardo, em se tratando de cessão de
crédito, e não, de relação cambiariforme, de fato cabe analisar a regularidade da relação
subjacente aos títulos de crédito objeto de negociação:
“Uma decorre^ncia da natureza do factoring eì o caraìter contratual e naÞo
cambial das relac oÞes dele decorrentes. Por se utilizar dos tiìtulos de creìdito
nos negoìcios ou transac oÞes que lhe saÞo inerentes, naÞo se deduz que a
validade do contrato escuda-se nos mesmos princiìpios que dirigem a
emissaÞo e a validade dos tiìtulos de creìdito, em geral cambiais, e
sustentados na abstratividade, literalidade e dispensa de investigac aÞo

da causa debendi. Cabem a anaìlise e a pesquisa da relac aÞo
subjacente,
que determinou a emissaÞo das caìrtulas” (RIZZARDO, Arnaldo.
Factoring. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 115, destaque nosso).
Nesse sentido, inclusive, expressamente prescreve o art. 294 do Código
Civil: “Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem
como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o
cedente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
13
Nessa seara, ensina Carlos Roberto Gonçalves que “as excec oÞes oponiìveis
diretamente contra o cessionaìrio podem ser arguidas a todo tempo, tanto momento da
cessaÞo como no de sua notificac aÞo, pois se apresenta ele devedor do novo credor. E todo
devedor tem a faculdade de opor qualquer exceção contra a pretensão de seu credor.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Teoria Geral das Obrigações,
vol. II. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 208/209)
Embora a autora alegue que não tenha sido notificada da cessão, os
elementos probatórios coligidos aos autos denotam que era inequívoca sua ciência a
respeito.
Os e-mails que instruíram a contestação da ré Monetarie Securitizadora S/A,
informando acerca da mencionada cessão (fls. 129/134, 139/144 e 150/152), contêm
indícios de que foram efetivamente recebidos pela autora. Mais, não foram impugnados
especificamente pela autora em réplica, que, sobre o tema, asseverou, de maneira genérica,
que "a ré não comprovou nos autos a ciência e a não oposição da autora" (fl. 180).
Oportuno consignar que o Col. Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo já vêm afastando a necessidade de formalidade específica
para a notificação quanto à cessão do crédito:
“Direito processual civil. Recurso especial. Ac aÞo de execuc aÞo. CessaÞo de
creìdito. Substituic aÞo de partes. Ause ncia de notificac aÞo. Conhecimento pelo
devedor. Anue ncia desnecessaìria. - A cessaÞo de creìdito naÞo vale em relac aÞo
ao devedor, senaÞo quando a ele notificada, contudo, a manifestac aÞo de
conhecimento pelo devedor sobre a existe ncia da cessaÞo supre a necessidade
de preìvia notificac aÞo. Precedentes desta Turma. - Em consona ncia com o
disposto no art. 567, II, do CPC, pode ser dispensada a anue ncia do devedor
quando formulado pedido de substituic aÞo do poìlo ativo do processo de
execuc aÞo, pois este ato processual naÞo interfere na existe ncia, validade ou
eficaìcia da obrigac aÞo. Recurso especial conhecido e provido. (...) NaÞo haì na
lei formalidade especiìfica para a notificac aÞo,
apenas exige-se a cie ncia
plena do devedor por escrito puìblico ou particular, tudo com o fim de
garantir que o devedor naÞo tenha que realizar novo pagamento apoìs
descobrir que pagou a quem naÞo eì mais credor” (STJ, 3a Turma, REsp
588321/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/08/2005, DJ 05/09/2005, p.
399, destaque nosso)
"ILEGITIMIDADE Sentença de extinção diante do reconhecimento da
ilegitimidade passiva da empresa ré Descabimento Ré que é detentora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
14
crédito constante dos títulos Cessão de crédito comprovada e havida com o
credor originário dos títulos Análise dos autos revela a observância das
cautelas necessárias na aquisição dos títulos - Sub-rogação nos direitos
creditórios Validade e eficácia do instrumento firmado Legitimidade da
ré para figurar no polo passivo da demanda Sentença de extinção afastada.
CAMBIAL DUPLICATA Ação declaratória c.c. pedido de indenização
por danos morais Aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I, do NCPC
Cessão de crédito regular e eficaz Notificação que independe de forma e
do consentimento do devedor
Validade da cessão que tem por
finalidade notificar o devedor acerca de quem seria o credor dos títulos
Notificação, contudo, recebida no mesmo dia do vencimento de uma das
cártulas discutidas Pagamento realizado corretamente ao primitivo credor
Danos morais configurados em razão do protesto indevido Quantum
indenizatório que se fixa no valor da cártula irregularmente apontada a
protesto (R$ 989,66) considerando o cenário dos autos Demais duplicatas
mercantis que se venceram posteriormente
Pagamento efetuado ao
primitivo credor que é ineficaz em relação ao cessionário dos títulos e não
quita a obrigação Precedentes desta Corte Justo o apontamento a protesto
em razão do inadimplemento Sentença reformada para julgar a demanda
parcialmente procedente Recurso provido." (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, Ap. Civ. 1023906-29.2015.8.26.0114, Rel. Des. Jacob Valente, j.
23/08/2018, destaque nosso)
Ademais, segundo se depreende do art. 290 do Código Civil, a finalidade da
notificação é dar eficácia à cessão, possibilitando que o pagamento seja feito corretamente
ao novo credor.
Ora, no caso dos autos, pelos documentos acostados à exordial, verifica-se
que a autora pagou à ré securitizadora, sem quaisquer objeções demonstradas, as quantias
de R$ 14.994,00 (fls. 31/32), R$ 16.430,00 (fls. 39/40), R$ 16.753,50 (fls. 42/43) e R$
17.385,50 (fls. 45/46) - totalizando, pois, R$ 65.563,00 -, referentes, respectivamente, às
duplicatas n. 1212 (fls. 30), 1225 (fls. 38), 1229 (fls. 41) e 1236 (fls. 44).
Logo, não se mostra minimamente crível que a autora não tivesse ciência da
cessão efetuada.
Superadas as questões relativas à oponibilidade de exceções pessoais em
face da ré Monetarie Securitizadora S/A e à notificação da autora acerca da cessão do
crédito, reputo que, no presente caso, a exceção oposta pela autora não comporta
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
15
Emerge como fato incontroverso que as mercadorias adquiridas pela autora
junto à ré Rosane de Almeida Nazari ME foram efetivamente entregues, inexistindo
elementos probatórios nos autos apontando que tenham sido devolvidas. Pelo contrário,
consoante admitiu a autora, as mercadorias foram incineradas, por serem perecíveis e,
assim, altamente suscetíveis de rápida decomposição.
Aduz a autora, entretanto, que os títulos de crédito levados a protesto
careceriam de origem, porquanto "os produtos fornecidos pelas rés não atendiam as
garantias mínimas” (fl. 436), razão pela qual devem ser anulados.
Ocorre que a autora não logrou demonstrar (consoante o art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil) a existência do vício nas mercadorias - ônus este que lhe é
imposto em razão da natureza oculta do vício, ínsita às mercadorias adquiridas pela autora.
Para corroborar a existência de tal vício, apresentou a autora o laudo pericial
de fls. 52/54, elaborado previamente ao ajuizamento da demanda. Todavia, não restou
demonstrado que a amostra submetida à perícia de fato pertencesse às safras cuja aquisição
foi paga por meio das duplicatas sub judice.
Com efeito, o laudo foi produzido de maneira unilateral, à míngua do
contraditório, não tendo a autora preservado a mercadoria defeituosa para perícia em juízo
(seja no bojo desta demanda, seja em anterior produção antecipada de provas, considerando-
se a perecibilidade do produto) ou diligenciado para produzir a prova em conjunto com a
ré. Veja-se que os e-mails colacionados pela autora a fls. 55/58 contêm apenas tentativas de
comunicação sobre o suposto problema.
Ademais, não se poderia admitir a atribuição, às rés, da produção de prova a
respeito da ausência de irregularidade nos produtos, visto que se trataria de prova
eminentemente negativa. E, como é cediço, um ônus deste jaez é de impossível
cumprimento. Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo:
"CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍCIO OCULTO DO VEÍCULO.
LAUDO PARTICULAR QUE CONFIGURA MERO INÍCIO DE PROVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
PERÍCIA
OFICIAL
INCONCLUSIVA. EXTRAVIO DO OBJETO PERICIAL. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
16
IMPOSIÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
realização da perícia oficial de forma indireta em razão do extravio da peça e
o resultado inconclusivo a que chegou o perito, quanto à causa do
rompimento da haste do amortecedor, não implicam a vinculação do
magistrado à conclusão do perito particular, porque o respectivo laudo foi
produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório, razão por que
serve apenas de início de prova. 2. Cabia à autora a preservação do objeto
a ser periciado e, nada obstante a inversão do ônus da prova, a
impossibilidade de realização da análise laboratorial em virtude do
extravio das peças não pode gerar à requerida o ônus da prova
impossível. 3. Mantida a sucumbência tal qual arbitrada em Primeira
Instância, majora-se a verba honorária devida pela autora à requerida para
17% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil de 2015. 4. Recurso improvido." (TJSP, 35a
Câmara de Direito Privado, Ap. Civ. 0013447-93.2010.8.26.0361, Rel. Des.
Artur Marques, j. 20/03/2017, destaques nossos)
"Trata-se de fato incontroverso que as partes entabularam relac aÞo negocial
consistente na compra e venda de rolos de tecidos para fabricac aÞo de roupas,
cujas mercadorias foram recebidas pela autora.
Reclama a apelante, contudo, dos viìcios ocultos intriìnsecos nos produtos
que os tornaram improìprios ao seu fim comercial.
Nesse particular, poreìm, nada apresentou a interessada - mas absolutamente
nada - que non solum fornecesse o necessaìrio embasamento probatoìrio
capaz de corroborar os fatos constitutivos do seu direito, comodamente
olvidando-se de que o^nus probandi incumbit ei qui dixit ou qual bem
remarcado em claìssico anexim paìtrio 'alegac aÞo sem prova eì como sino sem
badalo: naÞo soa'.
[...]
NaÞo se pode olvidar que, na espeìcie, somente atraveìs de periìcia judicial
poderia a autora elucidar os viìcios aventados. Tal prova essencial ao
deslinde da querela restou, todavia, coberta pelo manto da preclusaÞo.
Nem se argumente que o defeito ficou demonstrado no parecer teìcnico
que instruiu a inicial, haja vista cuidar-se de documento unilateral, i.e.,
produzido sem os cuidados proìprios para a formac aÞo
igualitaìria da
prova.
E, como bem ponderou o d. Magistrado sentenciante, naÞo se sabe se o
tecido objeto da periìcia contratada pela apelante foi o mesmo adquirido
da reì.
Assim, levando-se em linha de considerac aÞo que a autora recebeu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
17
mercadorias que deram ensejo aÌ emissaÞo das duplicatas em testilha,
cujos viìcios alegados naÞo restaram comprovados, o natural corolaìrio
atingido eì o de que a higidez dos tiìtulos apontados a protesto avulta
sobremaneira, devendo a apelante arcar com o pagamento devido." (TJSP,
17a Câmara de Direito Privado, Ap. Civ. 9207244-96.2007.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Luiz Bianco, j. 18/08/2010, destaques nossos)
A prova oral colhida pouco esclareceu acerca do assunto, podendo-se dela
concluir apenas que o vício não foi verificado em toda a safra, mas em parte desta.
Ademais, tal prova não seria apta a demonstrar a existência do vício nos produtos,
consoante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Embargos à execução. Duplicatas com aceite. Alegação de vício na relação
subjacente. Embargante que alega que adquiriu produtos (agrotóxicos) que
não eram destinados para a lavoura de amendoim e que não houve
disponibilização pela vendedora de profissional habilitado, como determina
a legislação, levando à perda da safra. Vícios nos produtos não reclamados a
tempo. Não comprovação das alegações. Inviável prova pericial após o
decurso de anos. Prova testemunhal que não tem o condão de afastar
prova documental ou perícia, que deveria ter sido feita à época. Recurso
desprovido, com majoração de honorários." (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Ap. Civ. 1005361-54.2016.8.26.0637, Rel. Des. Cauduro Padin, j.
26/09/2017, destaque nosso)
Assim sendo, à míngua de prova de que a recusa do saque foi injusta, a
inquinar a validade das duplicatas sub judice, conclui-se que estas eram válidas e
plenamente exigíveis, bem como que o apontamento a protesto dos títulos foi legítimo.
Outro não é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo em casos análogos ao presente:
"CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação declaratória de inexigibilidade de
título de crédito cumulada com pedidos de reparação de danos e de sustação
de protesto. Julgamento antecipado da lide. Medida cautelar de produção
antecipada de provas. Extinção pelo desaparecimento do objeto da perícia.
Impossibilidade de realização da perícia. Nulidade não configurada.
Sentença mantida. Recurso improvido. DUPLICATA MERCANTIL. Ação
declaratória de inexigibilidade de título de crédito cumulada com pedidos de
reparação de danos e de sustação de protesto. Hipótese em que, comprovada
celebração do contrato de compra e venda mercantil, com efetiva entrega
da mercadoria (sementes de soja) e ausente motivo para a recusa, o
saque da duplicata representativa do valor ajustado é medida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
18
encontra respaldo legal. Falta de prova da alegação de vício do produto
(sementes de soja), que teria supostamente provocado quebra de
produtividade da safra. Descabimento da pretensão à sustação do
protesto, ao reconhecimento da nulidade da cártula e à reparação de
danos. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação declaratória de
inexigibilidade de título de crédito cumulada com pedidos de reparação de
danos e de sustação de protesto. Arbitramento em dois mil reais. Pretensão à
redução do valor fixado. Consideração de que a verba honorária não deve
ser fixada em cifra irrisória, sob pena de injustificável aviltamento do
importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça,
como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.
Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, 19a Câmara de Direito
Privado, Ap. Civ. 0046674-61.2008.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 07/05/2012, destaques nossos)
"Ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas, precedida de medidas
cautelares de sustação de protesto Inocorrência de cerceamento de defesa
Aquisição de gado de elite em leilão Alegação de infertilidade do animal,
caracterizando vício oculto Ausência de prova cabal e idônea sobre o
problema narrado Realização de nova prova pericial impossibilitada pela
morte do animal Inércia do autor após a constatação de erro na primeira
perícia realizada Art. 373, I, do Código de Processo Civil Prova
testemunhal insuficiente
Impossibilidade de avaliação pós-morte
confirmada pelo perito judicial Laudo produzido unilateralmente pelo
assistente técnico do autor Exigibilidade da obrigação Legitimidade
dos protestos Recurso não provido." (TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Ap. Civ. 0002074-38.2007.8.26.0404, Rel. Des. César Peixoto, j.
08/03/2017, destaques nossos)
"Cambial - Duplicata mercantil - Inexigibilidade de título - Vícios ocultos
nas
mercadorias
adquiridas
-
Parecer
técnico
elaborado
unilateralmente - Descabimento - Perícia judicial preclusa - Defeitos nos
produtos não comprovados - Higidez dos títulos apontados a protesto -
Sentença mantida - Recurso improvido." (TJSP, 17a Câmara de Direito
Privado, Ap. Civ. 9207244-96.2007.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Luiz
Bianco, j. 18/08/2010, destaques nossos)
Em virtude da improcedência integral dos pedidos da autora, deve ela arcar
integralmente com os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré Rosane de
Almeida Nazari
ME, restando prejudicados os recursos da ré Monetarie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001732-77.2015.8.26.0291 -Voto no 1005
19
Securitizadora S/A e da autora, para julgar improcedente o pedido de anulação das
duplicatas sub judice e sustação do protesto promovido pela ré Monetarie Securitizadora
S/A, condenando a autora ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
para cada ré, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator